Tribunal: TJSP
Processo: 3002061-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança Coletivo – Associação de Policiais Militares – Adicionais temporais – Legitimada extraordinária – Desnecessidade de autorização expressa – Cumprimento da obrigação de fazer, elaboração de cálculos e discussão de valores – Apenas o levantamento de verbas vencidas que fica condicionado ao trânsito em julgado do acórdão – Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança Coletivo – Associação de Policiais Militares – Adicionais temporais – Legitimada extraordinária – Desnecessidade de autorização expressa – Cumprimento da obrigação de fazer, elaboração de cálculos e discussão de valores – Apenas o levantamento de verbas vencidas que fica condicionado ao trânsito em julgado do acórdão – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002061-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JOSÉ
APARECIDO DE JESUS PLAZA e CELSO APARECIDO DE JESUS PLAZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30.640-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002061-79.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 9a VFP Juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti.
Agravantes: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA E OUTRO.
Agravados:
JOSÉ APARECIDO DE JESUS PLAZA E OUTRO.
VOTO No 30.640.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança Co-
letivo Associação de Policiais Militares Adicionais temporais
Legitimada extraordinária Desnecessidade de autorização ex-
pressa Cumprimento da obrigação de fazer, elaboração de cál-
culos e discussão de valores Apenas o levantamento de verbas
vencidas que fica condicionado ao trânsito em julgado do acór-
dão Recurso desprovido, com observação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em
cumprimento provisório de sentença 2 de mandado de segurança coletivo, impe-
trado pela Associação dos Policiais Militares, para recálculo de quinquênio e sexta-
parte sobre vencimentos integrais; rejeitou-se a impugnação das agravantes e
determinou o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00.
Sustentam que o REsp e o RE interpostos encontram-se so-
brestados para aguardar o julgamento de repetitivos, no STF e no STJ; a execução
provisória encontra óbice no art. 2o-B, da Lei 9.494/1997, que veda a liberação de
recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão
de aumento ou extensão de vantagens antes do trânsito em julgado da sentença;
ausência de comprovação, filiação e autorização expressa concedida à Associação
à época do ajuizamento. Requer seja acolhida sua impugnação com a extinção da
execução provisória.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dispen-
1 Fls. 85/87 dos autos principais.
2 Feito no 3002061-79.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30.640-JV
3
sadas; com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
Nos autos do mandado de segurança coletivo (no 0033902-62.
2012.8.26.0053) o pedido foi julgado procedente, reconhecendo o direito dos
associados da AIPOMESP ao recebimento dos adicionais temporais, quinquênios
e sexta-parte, incidentes sobre todas as vantagens que compõem a remuneração
dos servidores, salvo as eventuais, conforme ementa:
LITISPENDÊNCIA AFASTADA Ausência de identidade da coletivi-
dade titular do direito na presente ação e nas outras ações ajuizadas.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Associação de Policiais
Militares Legitimidade ativa Recálculo Adicionais temporais qu-
inquenais e sexta-parte incidentes sobre todas as vantagens que com-
põem a remuneração mensal, salvo as eventuais, sem incidência recí-
proca (efeito cascata) Inteligência da legislação estadual sobre a maté-
ria Cabimento Sentença de procedência mantida Reexame neces-
sário e recurso de apelação da FESP, desprovidos.
Sobre a necessidade de comprovação pelos agravantes que
são associados da AIPOMESP à época da impetração do mandado de segurança
coletivo, o argumento não colhe.
De fato, no julgamento do RE 573.232/SC, o STF decidiu que
em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham
dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judici-
al. Contudo, reconheceu-se expressamente que tal entendimento não abrange as
hipóteses de mandamus coletivo, como é o caso dos autos.
No RE 193.382/SP foi assentado o entendimento, posterior-
3 Despacho, fls. 15/16; contraminuta, fls. 20/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30.640-JV
4
mente confirmado no RE 573.232/SC, que em mandado de segurança coletivo
impetrado por associação não se exige autorização expressa do associado, por
ser hipótese normativa diversa do inciso XXI do art. 5o da Constituição, aplicando-
se o inciso LXX, alínea b, do mesmo artigo.
Assim, a Associação impetrou o mandado de segurança cole-
tivo como legitimada extraordinária, e não representante processual, por isso a
autorização expressa dos associados não é exigida, muito menos a comprovação
do momento da filiação e apresentação do rol dos associados. Nesse sentido jul-
gado do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDA-
DE. ASSOCIADO. PROPOR. AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. AUTORI-
ZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO OU
ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que o substituído processual possui le-
gitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva
proposta por associação ou sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação
ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. Prece-
dentes: AgRg no AREsp 446.652/RJ, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/03/2014,
AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
4/2/2014, AgRg no REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Tur-
ma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
10/10/2014).2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 591.488/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença Mandado de Segurança
Coletivo POLICIAIS MILITARES INATIVOS ADICIONAL DE LOCAL DE E-
XERCÍCIO Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido no man-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002061-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30.640-JV
5
dado de segurança coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação
dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Benefi-
cente da Polícia Militar AIPOMESP Cobrança relativa ao período entre a data do a-
juizamento do writ (11/08/2011) e a data do efetivo apostilamento do direito no prontuá-
rio funcional (01/03/2013) Decisão atacada que rejeitou a impugnação da Administração
Livre distribuição e citação da Fazenda Desnecessidade O cumprimento de sentença
se efetua perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, com intima-
ção do devedor para cumprir a sentença Inteligência dos arts. 509, §1o, 513, e 516 do
CPC Litispendência Não caracterizada O pedido de cumprimento provisório foi in-
deferido, enquanto que aos demais pedidos já houve a expressa desistência Agravados
que comprovaram que são associados da AIPOMESP Decisão mantida Recurso im-
provido. (Agravo de Instrumento 3003382-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Fiorito; 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - 12a VFP; Data do Julgamento:
17/12/2019).
Não sendo caso de execução por quantia certa, é necessária a
apresentação de cálculos para possível discussão acerca dos valores.
Dessa forma, nada impede o início do cumprimento provisório
do julgado quanto à obrigação de fazer, em termos de elaboração, discussão e
decisão de cálculos de verbas vencidas, isso porque há ainda toda essa questão a
ser tratada em sede de execução.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo para ga-
rantir a possibilidade de execução provisória do acórdão, condicionando o le-
vantamento do depósito judicial ao trânsito em julgado. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO, com observação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Relator